Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria delimitada nos autos, apreciando a questão relacionada à suspensão dos prazos processuais à luz dos artigos 221 e 223 do Código de Processo Civil, considerando, ainda, o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre a matéria.

3. O presente recurso, portanto, revela nítido intento de rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração, mas reclama o manejamento da espécie recursal adequada.

4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.